Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723838-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em virtude da dúvida suscitada pelo Oficial de Justiça (ID 28328125) em relação ao prazo fixado no mandado (ID 27764860), se processual ou material. O novo Código de Processo Civil trouxe, entre outras, inovações acerca da forma de contagem dos atos processuais. O art. 219 do CPC dispõe: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. No caso, tendo em vista que se trata de desocupação do imóvel emanada de ordem judicial, trata-se de prazo processual, motivo pelo qual deve ser contado em dias úteis. Saliente-se que o lapso de cumprimento de 20 dias fixado no art. 2o da Portaria GC 189, de 1o de dezembro de 2017, refere-se ao período que o Oficial de Justiça tem para cumprir a diligência, diverso do termo para que a parte exerça a determinação judicial. Dessa forma, irrelevante a referida extrapolação mencionada pelo zeloso auxiliar da Justiça. Assim, esclarecida a dubiedade, aguarde-se o término do marco para manifestação dos litigantes elencada no despacho de ID 28212115. Brasília, 23 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador